Tribunal: STF
Processo: ARE 1508434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE ICMS. PRAZO PARA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1. Veículo adquirido na vigência do Convênio ICMS 38/12, que previa.o prazo mínimo de 2 anos para alienação do bem. 2. Posterior Decreto nº 65.259/2020, que alterou o prazo para 4 anos. 3. Convênio ICMS 50/18, não ratificado pelo Decreto nº 63.603/2018. 4. Condição mais gravosa, de forma retroativa, ofende o princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, a, da CF). 5. Alienação cabível após 2 anos. 6. Ação procedente. 7. Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 145, §1º; 150, incisos I e II, e §6º; e 155, inciso II. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, pessoa com deficiência física, adquiriu veículo automotor em 14/08/2020 (fls.34), com isenção de ICMS, quando estava em vigor o Convênio ICMS 38/12, que previa o prazo mínimo de dois anos de permanência com o veículo.



    Posteriormente, o Decreto nº 65.259, de 19 de outubro de 2020, alterou de dois para quatro anos o prazo mínimo para alienação de veículo comprado com isenção do ICMS, no entanto, determinou que o novo prazo se aplicaria também aos veículos novos adquiridos a partir de 5 de julho de 2018:



    “Artigo 2º- O prazo de 4 (quatro) anos previsto na alínea "b" do inciso I e nos incisos VIII e IX, todos do artigo 1º deste decreto, aplica-se, também, aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/18, de 5 de julho de 2018, com a isenção do ICMS nos termos do artigo 19 do Anexo 1 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000”. 



    Ocorre que o Convênio ICMS 50, de 5 de julho de 2018, não havia sido ratificado pelo Decreto nº 63.603/2018, in verbis:



    “Artigo 1º -O Estado de São Paulo não ratifica o Convênio ICMS-50/18, celebrado na 169º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 05 de julho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 10 de julho de 2018, que altera o Convênio ICMS-38/12, o qual concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista”. 



    O Convênio ICMS 50/18, só foi ratificado com a publicação do Decreto nº 65.259/2020, logo, de fato o autor adquiriu o veículo na vigência do Convênio ICMS 38/12, que previa o prazo mínimo de dois anos de permanência com o veículo. A imposição de condição mais gravosa, de forma retroativa, trazida pelo Decreto nº 65.259/2020, ofende o princípio da irretroatividade tributária, prevista na alínea a, do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal:



    [...]



    Dessa forma, deve se considerar a regra vigente na época da aquisição do veículo, que previa o prazo mínimo de dois anos com o bem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente